Tribunal: TJSP
Processo: 0016369-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Anulação de ato administrativo. Fiscal do Departamento de Água e Esgoto exonerado em razão de alegada situação de calamidade financeira do Município de Americana. Demanda originalmente distribuída à 3a Vara Cível, cujo Juízo, afastando a necessidade de produção de prova pericial complexa, declarou, de ofício, sua incompetência absoluta para a causa, determinando

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Anulação de ato administrativo. Fiscal do Departamento de Água e Esgoto exonerado em razão de alegada situação de calamidade financeira do Município de Americana. Demanda originalmente distribuída à 3a Vara Cível, cujo Juízo, afastando a necessidade de produção de prova pericial complexa, declarou, de ofício, sua incompetência absoluta para a causa, determinando a redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial Cível local, com competência para as ações afetas à lei no 12.153/2009. Desacerto da medida. Demanda que, como já mais de uma vez resolvido por esta C. Câmara Especial em casos análogos, tem complexidade intrínseca, exigindo a produção de intrincada perícia contábil nas contas do Ente Público para avaliar o acerto da excepcional exoneração a pretexto de calamidade financeira. Irrelevância do fato de o Juízo Cível ter afastado, por decisão não atacada pelas partes, a necessidade de produção de prova pericial complexa. Existência de situação calamitosa nas finanças do Município de Americana que, a despeito da postura processual passiva das partes litigantes, remanesce controvertida nos autos, cabendo ao julgador, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana, ora suscitado.